Tribunal: CARF
Processo: 12259.003443/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12259.003443/2009-56
ACÓRDÃO
2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILLS DO BRASIL ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
A
CARGO
DA
EMPRESA.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, que não foram recolhidas na época oportuna.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O VALOR BRUTO DA
NOTA FISCAL OU FATURA EMITIDA PELA COOPERATIVA DE TRABALHO.
ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI No 9.876/99. EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE COOPERADOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
É inconstitucional, na forma declarada no Recurso Extraordinário no
595.838, a contribuição previdenciária de 15% sobre o valor bruto da nota
fiscal de serviço, relativamente aos serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho.
O inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
no 9.876, de 1999, que revogou o art. 1o, inciso II, da Lei Complementar no
84, de 1996, teve sua execução normativa suspensa pela Resolução do
Senado Federal no 10, de 2016.

Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar provimento parcial ao recurso para decotar do lançamento a contribuição
relacionada com pagamentos sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
Conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.917/1.931), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
1.757/1.775), consubstanciada no Acórdão no 12-74.509 - 11a Turma da DRJ/RJ1, de 26/3/2015,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação,
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, que não foram
recolhidas na época oportuna.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
3
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL EMITIDA
PELA COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição previdenciária de 15% sobre o
valor bruto da nota fiscal de serviço, relativamente aos serviços que lhe são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostra prescindível.
INTIMAÇÃO AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a rigor do
que determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 156/158) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 27/5/2005 (e-fls. 2 e 154/155), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

Trata-se de crédito para a Seguridade Social (NFLD DEBCAD 35.739.844-0)
no valor originário de R$ 223.902,39 (duzentos e vinte e três mil e novecentos e
dois reais e trinta e nove centavos), abrangendo o período de 01/2001 a 03/2002,
05/2002 a 10/2002, 12/2002, 02/2003, 03/2003, 05/2003, 07/2003, 12/2003 e
09/2004, decorrente de contribuições à Seguridade Social incidentes sobre o
pagamento de remunerações a segurados empregados e contribuintes
individuais, além daquela incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme relatório fiscal
(e-fls. 156/158).

Informa o relatório fiscal que:

1. Constitui fato gerador das contribuições lançadas o pagamento de
remuneração aos segurados empregados e contribuintes individuais, extraídas
dos resumos das folhas de pagamento e dos livros Diário e Razão. Quanto às
cooperativas de trabalho, as bases de cálculo foram extraídas do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.

2. Foram aplicadas as seguintes alíquotas: a) 20% referente a contribuição
da empresa sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais; b) 15% referente à contribuição da empresa incidente sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
4

3. Também foram incluídas neste levantamento as contribuições dos
segurados empregados e as dos contribuintes individuais (esses últimos a partir
de abril de 2003).

4. Foram deduzidos os seguintes valores: a) os recolhimentos efetuados
pelos estabelecimentos da empresa, obtidos através de consulta aos sistemas
Plenus/Águia/Conta Corrente e confirmados pela apresentação das GPS pela
empresa; b) os valores pagos a título de salário-família, salário-maternidade e
aqueles correspondentes à retenção de 11% sobre os serviços prestados pela
empresa, conforme demonstrativo apresentado pela empresa.

5. As contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros) e as
contribuições a cargo da empresa, destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e da aposentadoria especial foram incluídas nas NFLD
35.739.838-6 (Terceiros) e 35.739.839-4 (SAT e aposentadoria especial),
respectivamente.

6.
As
contribuições
dos
estabelecimentos
42.198.358/0002-00
e
42.198.358/0006-25, compensadas com os saldos de retenção de 11% sobre os
serviços prestados mediante cessão de mão de obra dos demais estabelecimentos
da empresa, foram incluídas na NFLD 35.739.840-8.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 219/236), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

O contribuinte foi cientificado pessoalmente em 27/5/2005 (e-fl. 2),
apresentando defesa em 7/6/2005, de e-fls. 219/236 e anexos, onde alega em
apertada síntese:

1. Inicialmente se insurge quanto ao desmembramento das contribuições
em três NFLD distintas o que dificulta a demonstração da regularidade da
empresa e prejudica a defesa, devendo ser as NFLDs analisadas em conjunto.

2. Para a “comprovação da total insubsistência das NFLD's no 35.739.839-4
e 35.739.844-0, estas serão questionadas em conjunto, mediante demonstração
dos flagrantes erros cometidos pela autoridade fiscal que, repita-se, repercutem
em ambos os lançamentos.”

3. Discorre sobre os procedimentos adotados pela fiscalização. Enumera
erros primários cometidos pela fiscalização, itens 16 a 21 da impugnação.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
5

4. Alega que não foram considerados recolhimentos efetuados a título de
contribuição sobre a remuneração de autônomos, prestadores de serviços e
cooperativas, no total de R$ 203.242,89, conforme GPS anexas (doc. 07).

5. Alega também que a autoridade fiscal falhou ao apropriar os valores
compensados com a retenção de 11% sobre os valores das notas fiscais de
serviços prestados. Foram desconsideradas as compensações dos saldos credores
de retenção de 11% dos estabelecimentos matriz e filiais 0004-63, 0019-40 e
0021-64. Em relação aos estabelecimentos 0002-00 e 0006-25 foram
desconsideradas as compensações feitas nos meses subsequentes às retenções.

6. Acrescenta que a fiscalização ignorou o teor da antecipação de tutela
concedida nos autos da ação ordinária no 99.0062493-9, ratificada pela sentença
que julgou procedente o pedido formulado, que autoriza a compensação dos
valores de 11% retidos sobre as notas fiscais com as contribuições devidas por
todos os estabelecimentos da impugnante. Não há na decisão qualquer referência
a esse ou aquele estabelecimento.

7. Aduz que na impossibilidade de haver compensação integral na própria
competência o saldo remanescente poderá ser compensado nas competências
subsequentes.

8. A Circular Conjunta INSS no 4 de 2003 já dispõe sobre a possibilidade de
compensação do INSS retido em um estabelecimento com os demais
estabelecimentos do contribuinte.

9. Assevera que se forem deduzidos os valores recolhidos a título de
contribuição incidente sobre a remuneração de autônomos e corrigidos os erros
cometidos pela fiscalização esmiuçados em tópico da defesa, ainda haverá
diferenças a título das exações ora exigidas. Contudo, se reconhecida a
compensação do saldo credor da retenção de 11% com as contribuições devidas
por todos os estabelecimentos da impugnante, como determina a ordem judicial
mencionada, não haverá qualquer débito a ser recolhido.

10. Requer, caso o julgador entenda necessário, a determinação de perícia
contábil. Apresentou quesitos a serem verificados e indicou o nome e demais
dados do seu perito.

11. Requereu:
a) A nulidade do lançamento em função dos erros de fato cometidos;
b) A nulidade do lançamento visto que foram desconsiderados pela
fiscalização valores regularmente recolhidos sobre a remuneração de
autônomos e cooperados, sob pena de bis in idem;
c) A improcedência do lançamento visto que, após excluídas as
parcelas indevidamente incluídas na determinação da base de
cálculo,
todas
as
supostas
diferenças
foram
devidamente
compensadas com o saldo credor da retenção de 11% sobre as
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
6
faturas de serviço, conforme autorização judicial proferida nos autos
da Ação Ordinária no 99.0062493-9;
d) Perícia contábil, caso o julgador entenda que as razões trazidas na
impugnação careçam de comprovação; e
e) Que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome
dos patronos signatários.
Diligência inaugural: REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO À PROCURADORIA

Em 22/12/2005 foi requisitada informação à Procuradoria (e-fls. 626/627),
acerca da ação ordinária movida pelo impugnante, nos seguintes termos:

De acordo com o relatório fiscal, às folhas 154 a 156, diz
o fiscal notificante que a NFLD visa constituir o crédito previdenciário
relativo às contribuições devidas pelo notificado, incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados, contribuintes
individuais e às cooperativas de trabalho, deduzidas as contribuições
pagas em GPS, uma vez que a fiscalização, com base no art. 31,
parágrafo 1o da Lei 8.212/91, alterado pela Lei 9.711/98,
desconsiderou as compensações de retenção de 11% efetuadas pela
notificada, de um estabelecimento para outro.

Antes do lançamento fiscal, o contribuinte já havia
ajuizado ação ordinária no 99.0062493-9, distribuída na 3a Vara
Federal do Rio de Janeiro, tendo sido concedida tutela antecipada e
sendo julgado procedente o pedido em 06/10/2000. A sentença foi
submetida a reexame necessário (art. 475, I, CPC), tendo sido negado
provimento da remessa por acórdão unânime do TRF-2a região em
02/06/2005.

De acordo com o art. 41 da Portaria MPS/GM 520, de
19/05/2004 a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, antes
ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre
o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo.

Ocorre que em 02/06/2005 a sentença que julgou
procedente o pedido do autor fez coisa julgada material, conforme
acórdão da 2a Turma do TRF/2a região que negou provimento à
remessa necessária. A sentença encontra-se sendo executada
definitivamente, pela 3a Vara Federal do Rio de Janeiro, cabendo ao
INSS manifestar-se sobre os cálculos apresentados pela parte autora,
ora exequente, nas fls. 122/124 dos autos do processo judicial.

Como a compensação, agora autorizada por decisão
definitiva, extingue o crédito previdenciário (art. 156, II, CTN), solicito,
que após a sentença de extinção do processo de execução, a
Procuradoria Federal do INSS:
a) Anexe aos autos do processo administrativo
os valores compensados judicialmente em cada
estabelecimento e em cada competência e
homologados pelo juiz.

À Procuradoria Federal Especializada do INSS –
departamento DEFFISCRJC, no Rio de Janeiro – Centro, para a
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
7
realização da diligência, aos cuidados do Sr. Procurador Federal
Rodrigo Gaspar de Mello (rodrigo.gaspar@previdencia.gov.br),
procurador do INSS no processo judicial ora comentado.

Em resposta (e-fls. 634), a Procuradoria informou que a tutela antecipada
concedida em 31/03/2000 foi confirmada em sentença em 18/09/2000,
mantendo-se a decisão após apreciação do recurso pelo TRF, por acórdão que
transitou em julgado em 02/06/2005. Logo, no que se refere a contribuições que
deixaram de ser recolhidas a título de compensação realizada com base nas
decisões proferidas em tal processo, caberia o cancelamento do crédito tributário.
1a DILIGÊNCIA FISCAL

Em 06/07/2006 (e-fls. 636/637), foi requisitada diligência fiscal acerca da
compensação administrativa realizada pelo impugnante, nos seguintes termos:
1. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, que, de acordo com o
Relatório Fiscal, teve como fato gerador o pagamento de
remuneração aos segurados empregados, contribuintes individuais e
cooperativas de trabalho.
2. Foram cobradas as contribuições para a Seguridade Social
destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração paga
aos
segurados
empregados,
contribuintes
individuais
e
às
cooperativas de trabalho, deduzidas as contribuições pagas em GPS,
uma vez que a fiscalização, com base no art. 31, parágrafo 1o, da Lei
8.212/91,
alterado
pela
Lei
9.711/98,
desconsiderou
as
compensações de retenção de 11% efetuadas pela notificada, de um
estabelecimento para outro.
3. Diz ainda a impugnante que a fiscalização, com base no art. 31,
parágrafo 1o, da Lei 8.212/91, alterado pela Lei 9.711/98,
desconsiderou as compensações de retenção de 11% efetuadas pela
notificada, de um estabelecimento para outro.
4. Antes do lançamento fiscal, o contribuinte já havia ajuizado ação
ordinária no 99.0062493-9, distribuída na 3a Vara Federal do Rio de
Janeiro, tendo sido concedida tutela antecipada e sendo julgado
procedente o pedido em 06/10/2000. A sentença foi submetida a
reexame necessário (art. 475, I, CPC), tendo sido negado provimento
da remessa por acórdão unânime do TRF-2a região em 02/06/2005.
5. Ocorre que em 02/06/2005 a sentença que julgou procedente o
pedido do autor fez coisa julgada material, conforme acórdão da 2a
Turma do TRF/2a região que negou provimento à remessa necessária.
A sentença encontra-se sendo executada definitivamente, pela 3a
Vara Federal do Rio de Janeiro, cabendo ao INSS manifestar-se sobre
os cálculos apresentados pela parte autora, ora exequente, nas fls.
122/124 dos autos do processo judicial.
6. Requerida informação à Procuradoria Federal, a mesma (fl. 427)
ratificou o trânsito em julgado do acórdão e pronunciou-se no sentido
de que "no que se refere a contribuições que deixaram de ser
recolhidas a título de compensação realizada com base nas decisões
proferidas em tal processo, cabe o cancelamento do crédito".
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
8
7. Diante do trânsito em julgado do acórdão na ação de
compensação, autorizando-a entre os estabelecimentos da empresa e
diante da informação prestada pela Procuradoria quanto ao
cancelamento da NFLD no que se refere à compensação efetuada
pela empresa entre seus diversos estabelecimentos, solicito que o
fiscal notificante:
a) manifeste-se sobre a retificação ou não da
NFLD, após o aproveitamento das compensações
efetuadas pela empresa; conforme planilha
anexada aos autos pela empresa às folhas 276 a
285 (doc. 04);
b) manifeste-se sobre a retificação ou não da
NFLD quanto às alegações da empresa nos itens
14 a 29 (fls. 195 a 199) de que não foram
aproveitadas todas as GPS recolhidas pela
empresa, de que houve erros na determinação
da base de cálculo, conforme GPS apresentadas
às folhas 221 a 423 (docs. 05, 06 e 07) e planilha
às folhas 211 a 220 (doc. 04), assim como
quanto às alegações nos itens 30 a 36 (fls. 199 a
200)
de que foram desconsideradas as compensações efetuadas nos meses
subsequentes às retenções de 11%.

Em resposta (e-fls. 639/644), o agente fiscal informou em síntese:

- As planilhas abaixo demonstram as informações constantes dos
sistemas informatizados do INSS, alimentados pelas informações
constantes das GFIP entregues pela empresa.

- Foram incluídas apenas as competências onde há informação de
retenção de 11% ou de compensação realizada.

- Nos sistemas do INSS os valores da retenção de 11% foram
automaticamente deduzidos do valor devido à previdência social.
Também foram deduzidos os valores da compensação realizada. As
diferenças entre retenção lançada e retenção deduzida e
compensação lançada e compensação realizada correspondem ao
saldo a compensar nas próximas competências.

- Embora a empresa só informe na GFIP da matriz as retenções a
partir de 04/2002, foram consideradas as GPS referentes aos
recolhimentos da retenção de 11% de 01/2001 a 03/2002 (40.335,60,
65.124,34, 40.900,60, 50.850,89, 68.889,99, 52.180,34, 42.956,55,
60.303,35, 61.784,67, 45.000,65, 41.324,88, 57.796,64, 39.939,99,
35.034,73 e 57.262,64), que totalizam R$ 759.685,86 e foram
elencados no relatório de documentos apresentados, folhas 94 e 95.

- Cita divergências nas competências 01/2003, 04/2003, 05/2003
entre o que consta na tela do CCORGFIP como valor de retenção e o
que consta na própria planilha da empresa.

- Quando os valores informados pela empresa estavam
divergentes dos valores verificados em seu conta corrente foram
considerados os valores constantes do conta corrente da empresa.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
9

- A empresa não informou em GFIP as retenções de 11% efetuadas
de 01/2001 a 03/2002. Porém a fiscalização considerou tais valores
que foram deduzidos na apuração dos valores devidos pela empresa.

- Conclui informando que como demonstrado, os valores
deduzidos pela fiscalização em função do aproveitamento das GPS de
retenção são superiores ao somatório dos saldos de compensação
realizada com o total a compensar, não havendo saldo de qualquer
estabelecimento que pudesse ser aproveitado em outro.
Manifestação da Impugnante em relação à diligência

Intimada da diligência fiscal, o impugnante apresenta manifestação (e-fls.
654/672) onde alega:

- Não obstante os inúmeros equívocos e ilegalidades cometidos
pela fiscalização, apenas a questão relativa à compensação dos
saldos credores de retenções foi analisada.

- “...a diligência está eivada de vícios que redundam na sua mais
absoluta inutilidade para o deslinde da controvérsia posta nestes
autos.”

- O teor da diligência é absolutamente idêntico àquele
apresentado
nos
autos
do
Processo
Administrativo
no
12259.000998/2008-65 – NFLD no 35.739.840-8.

- As mesmas bases de cálculo foram consideradas tanto pela
fiscalização quanto pela Impugnante para determinação dos valores
que seriam devidos em cada filial durante o período autuado.

- “Partindo-se, portanto, da premissa que os valores em litígio são
justamente aqueles apurados após as compensações entre
estabelecimentos das retenções de 11% por eles sofridas, é essencial
que se verifique se os créditos compensados igualmente existem e são
suficientes para fazer frente aos débitos.”

- Faz um demonstrativo das retenções sofridas e os valores
lançados tomando por base as competências 05/2004, 09/2004 e
10/2004 da filial 0002-00.

- “Essa constatação é a confirmação cabal de que a NFLD foi
lavrada apenas para resguardar o direito de o INSS constituir os
créditos que foram, efetivamente, objeto de compensação.
Autorizada a compensação, o destino da NFLD não pode ser outro
senão o cancelamento.”

- A manifestação do auditor em resposta ao Despacho de
Diligência limitou-se às informações constantes nos sistemas de
processamento de dados do INSS, extraídas das GFIP relativas ao
período da autuação. Não foram analisados os mesmos documentos
solicitados no curso da fiscalização. Não foram verificadas as notas
fiscais relativas às retenções e os livros contábeis para verificação das
alegações trazidas na impugnação.

- Requer a realização de perícia técnico-contábil já requerida
anteriormente ou de nova diligência.
2a DILIGÊNCIA FISCAL

Tendo em vista a manifestação apresentada foi emitida em 06/09/2012,
nova Resolução de Diligência nos seguintes termos (e-fls. 1.559/1.563):
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
10
(...)
17. Considerando que estão diretamente relacionados os créditos
NFLD no 35.739.839-4 e 35.739.844-0 e que em ambos está envolvida
a decisão judicial, processo no 99.0062493-9, agora com trânsito em
julgado, autorizando a compensação dos valores de retenção com as
contribuições previdenciárias devidas por todos os estabelecimentos
da impugnante, e que, portanto, os mesmos devam ser analisados em
conjunto;
18. Considerando, ainda, que não foram esclarecidos pontualmente
os erros apontados pela impugnante em sua defesa e nem sobre o
aproveitamento das GPS relativas a autônomos e a cooperativas de
trabalho;
19. Considerando que não foi apresentada pela fiscalização uma
planilha demonstrando por estabelecimento e por competência todas
as retenções sofridas pela impugnante, todas as bases de cálculo de
contribuição previdenciária (salário de contribuição dos empregados,
autônomos e pro-labore, cooperativas) e as deduções consideradas;
20. Dessa forma, não foi possível, ainda, formar juízo de convicção
sobre qual o débito efetivamente devido pela Impugnante, tornando
assim necessária uma nova diligência fiscal, na qual devem ser
analisados todos os pontos elencados pela Impugnante e
demonstrado de forma clara e objetiva os valores devidos, os créditos
considerados e as eventuais diferenças a serem aqui mantidas. Em
caso de retificação dos valores lançados deve ser elaborada uma
planilha constando os valores originais lançados (DE) e os valores
retificados (PARA).
21. Diante do exposto, torna-se necessário que os autos retornem à
fiscalização a fim de que se manifeste conclusivamente sobre todos
os pontos acima abordados.

Em resposta à solicitação de diligência, o Auditor Fiscal autuante se
manifesta trazendo as seguintes alegações, em suma (e-fls. 1.570/1.577):

- Foram lavradas na ação fiscal cinco NFLDs de obrigação
principal e dois Autos de Infração por descumprimento de obrigação
acessória.
A
NFLD
35.739.841-6
por
descaracterização
de
cooperativa, a NFLD 35.739.840-8 referente a valores compensados
relativos à retenção de 11% com base em decisão judicial, e as NFLD
35.739.844-0 (empresa), 35.739.838-6 (terceiros) e 35.739.839-4
(SAT) cujos fatos geradores foram o pagamento de remuneração aos
segurados empregados e contribuintes individuais, extraídas dos
resumos das folhas de pagamento e dos livros Diário e Razão e o
pagamento às cooperativas de trabalho cujas bases de cálculo foram
extraídas do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços.

- Todas as NFLDs são compostas por anexos, como o
Relatório de Lançamentos, Relatório de Documentos Apresentados –
RDA, Instrução para o Contribuinte – IPC, Discriminativo Analítico do
Débito – DAD, dentre outros que permitem uma melhor visualização
dos lançamentos efetuados.
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
11

- A planilha “Informações de Base de Cálculo,
Contribuições e Recolhimentos” anexa a esta Informação Fiscal
permite a visualização por competência e por estabelecimento de
todos os valores lançados pela fiscalização como salário de
contribuição, de todos os valores pagos a contribuintes individuais
pela empresa, das deduções de salário família e salário maternidade,
dos valores devidos, dos recolhimentos efetuados e das diferenças
encontradas.

- Ressalta que os valores recolhidos são apropriados
primeiro para as contribuições dos segurados, depois para as
contribuições da empresa e por fim para as contribuições para o SAT
e acréscimo SAT.

- Esclarece que a presente NFLD não tem nenhuma
ligação com a decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária
99.0062493-9. A NFLD 35.739.840-8 é que foi lançada para ficar
sobrestada e prevenir a decadência. Assim, todos os créditos
alegados pelo contribuinte e lançados nas GFIPs da empresa tem
relação com a NFLD 35.739.840-8. “Portanto o crédito alegado pela
empresa e compensado nos estabelecimentos 42.198.358.0002-00 e
42.198.358.0006-25 foi sobrestado, não havendo outro que pudesse
reduzir as NFLD lavradas.”

- Efetuou a consolidação de todos os valores devidos por
estabelecimento e por competência conforme planilha “Consolidação
dos Valores devidos”.

- Demonstra, tomando como exemplo as competências
03/2001 e 04/2001, o procedimento adotado pela fiscalização (fls.
1572/1574).

- Acrescenta que o desmembramento das contribuições
em diversas NFLD ocorreu por força de determinação legal. No caso
dessa fiscalização foi inevitável a lavratura das NFLDs 35.739.839-4 e
35.739.840-8 por se tratar de assuntos em discussão judicial e que
deveriam aguardar o seu trânsito em julgado, ações 99.012818-4
(99.005798-3) referente ao SAT e 99.0062493-9 referente à retenção.

Quanto aos itens apresentados na defesa como tendo sido erros cometidos
pela fiscalização informa (e-fl. 1.574/1.576):

- Com relação às alegações referentes às competências 01/2001 e
10/2004
do
estabelecimento
0004-63
e
06/2001
para
o
estabelecimento 0006-25 ressalta que as mesmas não foram
incluídas na presente NFLD.

- Acata a argumentação do contribuinte relativa à cobrança de
multa na competência 07/2003 no estabelecimento 0002-00 e 0006-
25, zerando a cobrança das mesmas no levantamento DAL.

- Quanto ao alegado no item 18 da defesa, esclarece que a
competência em questão 07/2001 não foi incluída nesta NFLD para o
estabelecimento citado.

- Com relação ao alegado no item 19 da defesa, relativo a
retenções feitas indevidamente em novembro de 1999 e fevereiro de
2000 pela SURCAP informa que na GFIP de fevereiro de 2003 no
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
12
estabelecimento 0021-64 não há qualquer menção a compensação
efetuada. Além disso como se pode afirmar que tais valores não
serviram para reduzir o valor a recolher nas competências 11/1999 e
02/2000 ou nas subsequentes?

- Esclarece o alegado sobre “erros” que em tese teriam
beneficiado o contribuinte.

- A impugnante alega que os valores destacados a título de
retenção de 11% em dezembro de 2003 eram maiores que as
retenções efetivas, no entanto não informa quais seriam os valores
corretos.

- Ressalta que as competências 10/2002 e 12/2003 não foram
incluídas no presente lançamento para os estabelecimentos 0004-63
e 0021-64.

- Esclarece que os valores informados nesta NFLD como
documentos apresentados correspondem ao somatório de todos os
valores recolhidos nos códigos 2100, 2119 ou 2631, não tendo sido
identificado nenhum valor que não tenha sido considerado pela
fiscalização.

- Não procede a alegação de que segundo a autoridade fiscal as
compensações dos percentuais de 11% retidos nas notas fiscais
somente poderiam ser efetuadas com contribuições devidas no mês
corrente pelas filiais 0002-00 e 0006-25. Acrescenta que “Apenas
aproveitamos todos os créditos decorrentes dos valores lançados nas
GFIP da empresa a título de “compensação” e que deveriam ser
desmembrados em função da possibilidade de uma decisão judicial
favorecendo o contribuinte.”

- “Assim, além dos recolhimentos e das retenções efetuadas na
mesma competência, aproveitamos os créditos decorrentes das
compensações lançadas pela empresa, deixando esses valores
sobrestados até decisão final.” Tais valores sobrestados, como já
citado, foi lançado na NFLD 35.739.840-8.

- Cita o § 9o do artigo 219 do Regulamento da Previdência Social,
que estabelece que na impossibilidade de haver compensação
integral na própria competência, o saldo remanescente poderá ser
compensado nas competências subsequentes, inclusive na relativa ao
13o, ou ser objeto de restituição. No entanto, para efetuar a
compensação é imprescindível que a mesma seja informada na GFIP,
na competência da sua efetivação, possibilitando a verificação por
parte da fiscalização.

- Destaca que a própria empresa trata o crédito como pertencente
à empresa e não a cada estabelecimento, como pleiteia através da
Ação Ordinária 99.0062493-9. Sendo assim não causou nenhum
prejuízo a ela o aproveitamento dos créditos no estabelecimento
centralizador da contabilidade, 42.198.358/0002-00 e no caso de
sobra a sua utilização no estabelecimento 0006-25.

- Aduz que primeiro devem ser deduzidos dos valores devidos
mensalmente os recolhimentos efetuados no código 2100, depois os
valores das retenções de 11% realizadas no próprio mês e por fim os
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
13
valores das compensações lançadas em GFIP em virtude dos créditos
resultantes de outros estabelecimentos. Agindo assim, em virtude do
excesso de créditos em algumas competências teríamos um
aproveitamento das compensações em valores inferiores aos
pleiteados pelo contribuinte.
2a Manifestação da Impugnante em relação à diligência

A empresa tomou ciência da Informação Fiscal em 30/01/2015 (AR e-fl.
1.586) e apresentou manifestação em 27/02/2015 (e-fls. 1.592/1.606), alegando,
em síntese:

- O Fiscal autuante retificou minimamente o lançamento
e não justificou com clareza suas alegações.

- Não analisou a planilha anexa à impugnação (Doc. 4),
que é a reprodução fiel de todo o trabalho executado pela
fiscalização, pois não fez qualquer alusão à ela.

- “Qualquer erro cometido pela fiscalização na apuração
das bases de cálculo das contribuições doravante glosadas, por certo
repercutiram na determinação das contribuições supostamente
devidas e lançadas nas referidas NFLDs, o que, necessariamente,
impõe a análise conjunta dos lançamentos ora questionados.”

- A planilha apresentada pelo Fiscal autuante é ilegível e
ininteligível.

- Repete basicamente os mesmos argumentos que
chamou de “abomináveis erros primários cometidos pelo auditor no
exercício de suas funções”.

- Também repetiu a alegação referente a recolhimentos a
título de contribuição incidente sobre a remuneração dos autônomos,
prestadores de serviços e cooperativas que teriam sido ignorados
pela fiscalização.

- Repete a argumentação sobre a compensação da
retenção, alegando que foram desconsideradas as compensações dos
saldos credores dos estabelecimentos 0001-10, 0004-63, 0019-10,
0021-64 e também foram desconsideradas as compensações feitas
nos meses subsequentes às retenções nos estabelecimentos 0002-00
e 0006-25.

- Alega que a fiscalização ignorou o teor da antecipação
dos efeitos da tutela concedida nos autos da Ação Ordinária no
99.0062493-9, ratificada pela sentença que julgou procedente o
pedido formulado que autoriza a compensação dos valores retidos de
11% com as contribuições devidas por todos os estabelecimentos da
impugnante.

- Caso a autoridade julgadora entender necessário,
requer perícia técnico contábil. Relaciona os quesitos a serem
verificados e os dados do seu perito.

- Requer que todas as intimações sejam feitas,
exclusivamente em nome dos patronos, no endereço mencionado.

Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
14
Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência em parte dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme
teses sintetizadas na ementa alhures transcrita. Não houve recurso de ofício.
A procedência parcial na DRJ correspondeu ao que a autoridade administrativa, em
realização de diligência, reconheceu como passível de retificação e indicou na resposta da
diligência.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal. Requereu a realização de perícia por meio da execução de diligência.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao CARF:
a) Preliminar, para julgamento conjunto dos Debcad 35.739.844-0 (presentes autos,
12259.003443/2009-56),
35.739.839-4
(12267.000047/2007-14)
e
35.739.840-8
(12259.000998/2008-65); b) Erros primários da auditoria fiscal; c) Recolhimentos de contribuições
incidentes sobre a remuneração de autônomos, prestadores de serviço e cooperativas
(recolhimentos ignorados pela auditoria fiscal); e d) Compensação da retenção de 11% sobre as
notas fiscais de serviço emitidas pela recorrente (confusão feita pela fiscalização).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 19/5/2015, e-fl. 1.778, protocolo recursal em 17/6/2015, e-fl. 1.783, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 1.935), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
15
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício (NFLD Debcad 35.739.844-0 – Patronal), abrangendo o período de 01/2001 a 03/2002,
05/2002 a 10/2002, 12/2002, 02/2003, 03/2003, 05/2003, 07/2003, 12/2003 e 09/2004,
decorrente de contribuições à Seguridade Social incidentes sobre o pagamento de remunerações a
segurados empregados e contribuintes individuais, além daquela incidente sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
A contribuição previdenciária para o financiamento do SAT e aposentadoria especial
foi incluída na NFLD 35.739.839-4 (Processo no 12267.000047/2007-14). Na NFLD 35.739.840-8
(12259.000998/2008-65) é tratada a glosa de compensação de valores compensados relativos à
retenção de 11% que seria sustentado em conversão em renda de depósitos judiciais. Nele, em
razão da glosa de compensação, houve o consequente lançamento de contribuição previdenciária
patronal.
Consta em informe público no sítio do CARF que o Debcad 35.739.840-8
(12259.000998/2008-65) da glosa de compensação já teve julgamento realizado, sendo
desfavorável ao contribuinte, na forma do Acórdão CARF no 2301-005.618, de 13/9/2018, sem
recurso especial.
Por sua vez, o Debcad 35.739.839-4 (Processo no 12267.000047/2007-14) é julgado
em conjunto com o Debcad 35.739.844-0 (Processo no 12259.003443/2009-56).
Neste sentido, a preliminar do recorrente para julgamento conjunto resta atendida
no que se relaciona aos Debcad 35.739.839-4 (Processo no 12267.000047/2007-14) e 35.739.844-
0 (Processo no 12259.003443/2009-56). Em relação ao outro Debcad 35.739.840-8
(12259.000998/2008-65), como consignado, ele já foi julgado e desfavoravelmente ao recorrente.
Aduzia o recorrente no Debcad 35.739.839-4 (Processo no 12267.000047/2007-14),
em suma, que havia processo judicial (Medida Cautelar no 99.0012818-4) no qual teria havido a
conversão de depósitos em renda, de modo que não poderia se exigir novamente o tributo sob
pena de dupla exigência. Ocorre que, a despeito dos argumentos, não comprovou o alegado,
apresentando mera retórica e sofismas que se atestam pela inexistência de suficiência probatória.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
16
Nestes autos, por sua vez, alega erros primários da auditoria fiscal e que teria
havido recolhimentos de contribuições incidentes sobre a remuneração de autônomos,
prestadores de serviço e cooperativas, os quais teriam sido ignorados pela auditoria fiscal,
ademais seria dever efetivar a compensação da retenção de 11% sobre as notas fiscais de serviço
emitidas pela recorrente e afastar confusão feita pela fiscalização neste tema.
O fato gerador das contribuições lançadas nestes autos (Patronal) são os
pagamentos de remunerações a segurados empregados e contribuintes individuais (Lei no 8.212, I
e III), além dos pagamentos sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho (Lei no 8.212, IV).
Os valores das remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais
foram extraídos dos resumos das folhas de pagamento e dos livros Diário e Razão. Quanto às
cooperativas de trabalho, as bases de cálculo foram extraídas do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços.
Sobre as bases de cálculos foram aplicadas as alíquotas de 20% referente à
contribuição da empresa incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas durante o
mês aos segurados empregados, conforme inciso I do art. 22 da Lei no 8.212, e para a contribuição
da empresa incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas durante o mês aos
segurados contribuintes individuais, conforme inciso III do art. 22 da Lei no 8.212. Em relação às
cooperativas de trabalho, a alíquota foi de 15 % referente à contribuição da empresa incidente
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que
lhe foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212.
Também consta no levantamento as contribuições, cuja obrigação de retenção e
recolhimento pertence à empresa, sendo as contribuições dos segurados empregados, conforme
arts. 20 e 30, I, “a”, da Lei no 8.212, de 1991, e as contribuições dos contribuintes individuais,
conforme art. 4o da Lei no 10.666, de 2003.
Dos valores resultantes da aplicação das alíquotas sobre as bases de cálculo foram
deduzidos os recolhimentos efetuados pelos estabelecimentos da empresa, obtidos através de
consulta aos sistemas Plenus / Águia / Conta Corrente e confirmados pela apresentação das GPS.
Também foram deduzidos os valores pagos a título de salário-família e salário-maternidade e
aqueles correspondentes à retenção de 11% sobre os serviços prestados pela empresa, no que era
efetivo e demonstrado.
As GPS apresentadas, portanto, foram apropriadas e, por isso, constam da NFLD as
diferenças apuradas para as competências em que o total de recolhimentos não foi suficiente para
cobrir os valores das contribuições. É, por isso, inclusive, que não assiste razão ao recorrente
quando alega erros primários no sentido de não aproveitar os valores recolhidos e, também, não
houve erro de cálculo aritmético entre o devido com os abatimentos dos recolhimentos.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
17
Como se observa dos autos, o lançamento resta plenamente motivado, lastreado
em relatório fiscal (e-fls. 157/158) e nos anexos, com mensurações elaboradas e demonstradas:
- DAD – Discriminativo Analítico de Débito: demonstra por competência as bases
de cálculo utilizadas, as contribuições apuradas, os créditos considerados para
abater, as deduções e as diferenças cobradas;
- DSD – Discriminativo Sintético de Débito: demonstra por competência, por
levantamento e por estabelecimento o crédito lançado;
- DSE – Discriminativo Sintético por estabelecimento;
- RL – Relatório de Lançamentos: demonstra as bases de cálculo, inclusive
demonstrando o que foi deduzido;
- RDA – Relatório de Documentos Apresentados: demonstra por competência e
por estabelecimento as GPS apresentadas e consideradas como crédito da
empresa;
- RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados: demonstra em
qual NFLD, em qual rubrica e em qual levantamento foi apropriado o crédito da
empresa; e
- FLD – Relatório Fundamentos Legais do Débito: demonstra os fundamentos
normativos que embasam o lançamento.
O recorrente faz críticas ao procedimento fiscal, entretanto o procedimento
adotado foi acertado do ponto de vista das formalidades.
A planilha “Informações de Base de Cálculo, Contribuições e Recolhimentos” anexa à
Informação Fiscal permite a visualização por competência e por estabelecimento de todos os
valores lançados pela fiscalização como salário de contribuição, de todos os valores pagos a
contribuintes individuais pela empresa, das deduções, dos valores devidos, dos recolhimentos
efetuados e das diferenças existentes. Sabe-se como foi efetuado o lançamento de ofício dos
autos. Os alegados erros formais inexistem.
Sabe-se, aliás, que na NFLD dos autos não há lançamentos para os
estabelecimentos 0002-00 e 0006-25 (exceto no levantamento relativo a acréscimos legais – DAL),
pois constam da NFLD 35.739.840-8. Todos os “erros” alegados foram devidamente esclarecidos
pela fiscalização, inclusive quando se realizou diligências na primeira instância, sendo acatadas
apenas a alegação referente à cobrança de multa na competência 07/2003 nos estabelecimentos
0002-00 e 0006-25 (levantamento DAL), motivo do provimento parcial no julgamento da DRJ.
No que se refere a não ter sido considerados recolhimentos relacionados pelo
contribuinte, fato é que todos os recolhimentos constantes do sistema de arrecadação ÁGUIA
foram apropriados às NFLDs lavradas na ação fiscal, como já asseverado e observado nos autos. O
relatório RDA aponta o total dos recolhimentos considerados, pagos tanto no código 2100 quanto
no código 2631 e o relatório RADA demonstra o valor apropriado em cada NFLD.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
18
Noutro vértice, como bem esclarecido às e-fls. 1.570/1.577, a NFLD dos autos não
tem qualquer relação com a Ação Ordinária no 99.0062493-9. A possibilidade de compensação
entre estabelecimentos da empresa referente à retenção de 11%, objeto da ação ordinária
judicial, foi objeto da NFLD 35.739.840-8, lavrada para prevenir a decadência e no contencioso
fiscal o contribuinte não obteve sucesso na discussão dela (Acórdão CARF no 2301-005.618, de
13/9/2018).
Demais disto, não é pertinente a alegação de que a fiscalização não verificou a
planilha anexa à impugnação (e-fls. 272/276), que seria a reprodução fiel de todo o trabalho
executado, uma vez que se elaboro nova planilha (e-fls. 1.578/1.583) com a Informação Fiscal (e-
fls. 1.570/1.577) de resposta à diligência, demonstrando-se que, para a NFLD destes autos, a base
de cálculo considerou todas as searas (salário de contribuição dos empregados, pagamentos a
contribuintes individuais, pagamentos à cooperativas de trabalho, contribuições dos segurados, as
deduções de salário família e salário maternidade, as contribuições devidas de empresa SAT, de
aposentadoria especial, Terceiros, os recolhimentos considerados dos códigos GPS 2100 e 2631 e
as diferenças obtidas). Enquanto a planilha da impugnação (e-fls. 272/276) englobou
estabelecimentos e competências que não fazem parte deste lançamento vergastado. Aliás, houve
a apropriação de guias de pagamento em outras NFLDs e não apenas NFLD destes autos.
Críticas quanto a alegados erros primários não efetivamente comprovados não se
sustentam. Quando a prova compete ao contribuinte, em casos de créditos vindicados de
apropriações ou de retenções, exige-se elementos de prova concretos, substanciais, não apenas
circunstanciais; há exigência de dialeticidade entre os meios probatórios e os elementos dos
autos, com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao recorrente bem
demonstrar por meio de escrita fiscal ou contábil e da análise comparativa com as provas dos
autos toda a concatenação da argumentação que desenvolve. São necessários o detalhamento, a
articulação, o aclaramento e a devida fundamentação. A demonstração analítica integra o ônus de
prova atribuído ao contribuinte. Não se apresenta a diligência, por si só, como meio válido para
substituir o dever probatório da parte. Se o recorrente não faz a demonstração mínima de
suficiência, não lhe assiste razão. O contribuinte não infirma com especificidade suficiente e
adequado cotejo analítico os documentos produzidos pela fiscalização e as razões da primeira
instância baseados no lançamento.
Aliás, por todos os informes dos autos, efetivamente não cabe a realização de
perícia, especialmente por haver elementos suficientes para a tomada de decisão. Aplicável a
Súmula CARF no 163 que reza: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Quanto às alegações de que foram desconsideradas as compensações, a fiscalização
esclareceu que as mesmas foram consideradas na NFLD 35.739.844-0, não havendo prejuízo o
aproveitamento das compensações no estabelecimento centralizador da contabilidade (0002-00)
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
19
e na impossibilidade do aproveitamento total dos mesmos no estabelecimento centralizador a sua
utilização no estabelecimento 0006-25. Logo, as sobras de retenção de todos os estabelecimentos,
como estavam relacionadas à Ação Ordinária 99.0062493-9, foram aproveitadas na NFLD
35.739.844-0, nos estabelecimentos 0002-00 e 0006-25, de modo que foram considerados. Ainda
assim, o tema é, em verdade, afeto a NFLD 35.739.844-0 e não ao presente julgamento.
Observa-se nos autos que os valores recolhidos e constantes do Relatório de
Documentos Apresentados (RDA) foram apropriados para cada contribuição apurada. Os valores
recolhidos foram apropriados primeiro para as contribuições descontadas dos segurados, depois
para as contribuições da empresa sobre os salários de contribuição dos empregados e sobre os
valores pagos a contribuintes individuais, e por fim para as contribuições para o SAT e
aposentadoria especial. O ponto é que, no lançamento destes autos, já não havia outros créditos a
aproveitar.
De qualquer sorte, sabe-se que o lançamento destes autos engloba também
contribuições relacionadas com pagamentos sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho (Lei no 8.212, IV) com alíquota de 15% (quinze por cento),
bem como é certo que o contribuinte infirma todo o lançamento.
Neste particular, é preciso dizer e reconhecer que a contribuição incidente sobre o
valor bruto da nota fiscal emitida pela cooperativa de trabalho, lastreada no inciso IV do art. 22 da
Lei no 8.212 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal após o lançamento de
ofício e após o julgamento de primeira instância, de modo que deve ser decotado do lançamento,
sendo certo que as demais contribuições previdenciárias patronal e dos segurados foram
legitimamente e corretamente exigidas, conforme se dessume deste voto.
A contribuição incidente sobre o valor bruto da nota fiscal emitida pela cooperativa
de trabalho (inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212) efetivamente é inconstitucional, inclusive o
dispositivo teve execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no 10, de 2016, a qual
disciplina: “É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado inconstitucional por decisão
definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no
595.838.”
De fato, a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, que revogou o art. 1o, inciso II, da Lei
Complementar no 84, de 1996, foi bem aclarada na ementa do RE 595.838, nestes termos:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o,
CF.
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
20
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado,
mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a
do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da
relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, “a”, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o – com a remissão feita ao art.
154, I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595.838, Relator DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-
2014 PUBLIC 08-10-2014)
Sendo assim, com parcial razão o recorrente exclusivamente para decotar do
lançamento a contribuição relacionada com serviços de cooperados por meio de cooperativas de
trabalho fundamentada no art. 22, IV, da Lei no 8.212, com redação da Lei no 9.876/99.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial exclusivamente para decotar do lançamento a contribuição
relacionada com serviços de cooperados por meio de cooperativas de trabalho exigida com
fundamento no art. 22, IV, da Lei no 8.212, com redação da Lei no 9.876/99. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para decotar do
lançamento a contribuição relacionada com pagamentos sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho (Lei no 8.212, IV, com redação da Lei no 9.876/99).
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.222 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12259.003443/2009-56
21
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1957
DF CARF MF
Original